Tribunal: TJES
Processo: 5005517-33.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005517-33.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCIO TYRONE CONTI DE AMORIM
COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5005517-33.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCIO TYRONE CONTI DE AMORIM
COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: PABLO RAMOS LARANJA - ES24619-A

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de MARCIO TYRONE CONTI DE AMORIM, com pedido liminar, apontando como Autoridade Coatora o MMª JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES.

O Impetrante alega, inicialmente, que o paciente encontra-se com um mandado de prisão em aberto (dado encontrado no portal BNMP), por supostamente ter praticado o crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, desde 13/05/2022.

Sustenta que o paciente é primário, portador de bons antecedentes, possui trabalho lícito e, por consequência do crime que está sendo acusado, encontra-se com problemas mentais, sustentando assim, o incidente de insanidade mental.

Aduz que a autoridade coatora fundamentou a decisão de forma genérica e abstrata.

Alega que os pressupostos da prisão preventiva, constantes do artigo 312 do Código de Processo Penal, não se encontram presentes.

Pugna, assim, pela concessão da medida liminar, para se determinar o recolhimento do mandado de prisão. No mérito, requer a confirmação da liminar postulada, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida por meio da decisão de ID nº 2835214.

Laudos psiquiátricos presentes nos ID's de nºs 2817610 e 2817611.

As informações foram prestadas pela autoridade apontada coatora no ID nº 2922092.

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça, ID nº 2928001, da lavra da douta Procuradora de Justiça Márcia Jacobsen, pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5005517-33.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCIO TYRONE CONTI DE AMORIM
COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: PABLO RAMOS LARANJA - ES24619-A

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Ordem de
Habeas Corpus
impetrada em favor de

MARCIO TYRONE CONTI DE AMORIM
,
com pedido liminar, apontando como Autoridade Coatora o
MMª. JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES.

O Impetrante alega, inicialmente, que o paciente encontra-se com um mandado de prisão, em aberto (dado encontrado no portal BNMP), por supostamente ter praticado o crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, desde 13/05/2022.

Sustenta que o paciente é primário, portador de bons antecedentes, possui trabalho lícito e, por consequência do crime que está sendo acusado, encontra-se com problemas mentais, sustentando assim, o incidente de insanidade mental.

Aduz que a autoridade coatora fundamentou a decisão de forma genérica e abstrata.

Alega que os pressupostos da prisão preventiva, constantes do artigo 312 do Código de Processo Penal, não se encontram presentes.

Pugna, assim, pela concessão da medida liminar para que seja determinado o recolhimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente. No mérito, requer a confirmação da liminar postulada, com a revogação do decreto prisional ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida por meio da decisão de ID nº 2835214.

Laudos psiquiátricos presentes nos ID ́s nºs 2817611 e 2817613.

As Informações foram prestadas pela autoridade coatora no ID nº 2922092.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ID nº 2928001, da lavra da douta Procuradora Márcia Jacobsen, no sentido da denegação da ordem.

Pois bem.

Em detida análise dos autos, tenho que a pretensão apresentada não deve prosperar.

Segundo consta da denúncia ofertada pelo Ministério Público, no ID nº 2817597 dos autos, ao paciente é imputada a prática do crime descrito no artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, teoricamente cometido na data de 31/03/2022. Para melhor esclarecer os fatos que ensejaram a ação penal de origem, trago transcrito trecho extraído da indigitada peça acusatória:

“(...) no dia 31 de março de 2022, por volta de 10h, na Rua dos Lobos, nº 16, Bairro Continental, nesta Comarca, nas proximidades da Escola Cleusa, o denunciado
MARCIO TYRONE CONTI DE AMORIM
, agindo de forma livre, consciente e com animus necandi, praticou o crime de homicídio consumado em desfavor da vítima
Francisco Carlos do Nascimento
, causando-lhe lesões que foram causa de sua morte, bem como homicídio tentado em desfavor da vítima
Jovita Botelho Pires
, somente não consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias a sua vontade (...).

Segundo restou apurado, na data supracitada, a vítima Jovita dirigiu-se até a residência de seus vizinhos, de nome Higor dos Santos Costa e Jackeline Serafim Pinheiro Rezende, para pedir que diminuíssem o volume do som que estavam ouvindo, uma vez que estava muito alto e incomodando os vizinhos.

Ao que consta, Jaqueline e Higor não gostaram da atitude da vítima Jovita e não diminuíram o volume do aparelho de som, iniciando-se, em seguida, uma discussão entre os envolvidos, momento em que se aproximaram o denunciado Márcio, amigo de Higor, e a vítima Francisco Carlos, esta pedindo à Higor que diminuísse o barulho do som. Tem-se que a discussão evoluiu para vias de fato entre Jackeline e a vítima Jovita e, inesperadamente, o denunciado Márcio, amigos de Higor, entrou no veículo JAC 3, de cor prata, placas OCW1C04 e, de forma proposital, acelerou o carro em direção às vítimas Francisco Carlos e Jovita, atropelando-as.

Destaca-se que o denunciado Márcio não prestou socorro, empreendendo fuga do local logo em seguida.”

Assim, na decisão de ID nº 2817599, o douto Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca da Serra, além de receber a denúncia, decretou a prisão preventiva de
MARCIO TYRONE CONTI DE AMORIM,
ao fundamento de necessidade de garantia da ordem pública.

Ao verificar atentamente os autos, salienta-se a periculosidade do paciente e a gravidade concreta do delito, visto que o mesmo, após atropelar as vítimas, sequer prestou socorro, fugindo do local do crime.

Por estar com um mandado de prisão, em aberto, existe o risco de fuga, visto que o paciente se encontra em local incerto e não sabido, a fim de se esquivar da aplicação da lei.

Diante de tais motivos, não há como realizar o recolhimento do mandado prisional expedido em desfavor do paciente.

Dadas as circunstâncias concretas dos fatos imputados ao paciente, não se extrai dos autos a alegada ausência de fundamentação genérica e abstrata para a prisão preventiva, mostrando-se a magistrada
a quo
atenta aos elementos concretos que permeiam o paciente e os fatos a ele imputados, exatamente ao contrário do alegado.

Nesse diapasão, resgatadas as circunstâncias do caso e havendo indícios da idoneidade da fundamentação despendida pela autoridade ora impetrada, também não se constata nos autos qualquer documento ou argumento apto a desconstituir o fundamento utilizado pela magistrada de primeira instância acerca da necessidade e adequação do decreto prisional.

Quanto às condições pessoais favoráveis do paciente, tal como primariedade e trabalho lícito, por si só, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. Segue na esteira do mesmo pensamento este e. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO. PREVENTIVA. RISCO CONCRETO. AMEAÇA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA. O risco concreto de ameaça à condução do processo consistente em ameaças realizadas pelo Réu autoriza a utilização da prisão preventiva. A eventual existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. Precedente STJ.
(
Habeas Corpus Criminal
0012270-28.2021.8.08.0000 –
Rel. WILLIAN SILVA, julgamento 04/08/2021, DJe
13/08/2021).

De igual modo, o colendo Superior Tribunal de Justiça marcha no mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E FINANCIAMENTO DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA.
SUPOSTOS PREDICADOS
PESSOAIS FAVORÁVEIS
QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. AGRAVO DESPROVIDO. (...)
3.
Condições pessoais favoráveis,
tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.
4. Considerada a real possibilidade de reiteração delitiva, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC 163948/PA – Rel.
Ministra LAURITA VAZ, julgamento 28/06/2022, DJe 01/07/2022).

Em relação ao pedido de instauração de incidente de insanidade mental, segundo a douta magistrada
a quo
fundamentou em decisão de ID nº 2817605, mesmo que os laudos médicos juntados pela douta defesa demonstrem o aparente quadro de ansiedade do paciente, o panorama médico não encontra guarida no texto legal, pois há necessidade de ser evidenciada dúvida robusta em relação à saúde mental do paciente, o que não ocorreu neste caso.

A propósito, o
entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema é o seguinte:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO PENAL. HC SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO ESPECIAL. ART. 15 DA LEI N. 10.826/2003.
INCIDENTE DE INSANIDADE INDEFERIDO
. PEDIDO FORMULADO APÓS O OFERECIMENTO DAS ALEGAÇÕES FINAIS. INOPORTUNIDADE DO EXAME. INEXISTÊNCIA
DE
DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A HIGIDEZ
MENTAL
RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PERÍCIA DA ARMA APREENDIDA INCONCLUSIVA SOBRE O DISPARO. CONJUNTO PROBATÓRIO A DEMONSTRAR A MATERIALIDADE DELITIVA. RÉU CONFESSO.

DESAPARECIMENTO
DE
VESTÍGIOS. AUSÊNCIA
DE
PERÍCIA SUPRIDA PELA PROVA TESTEMUNHAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

3. Cabe ao Magistrado processante analisar a necessidade da instauração
de incidente de insanidade mental,
considerando que a sua realização só se justifica diante da existência
de
dúvida razoável quanto à higidez
mental
do réu. Precedentes.

4. Se as instâncias
de
origem, a partir da análise do conjunto fático-probatório, concluíram pela ausência
de
dúvida acerca da capacidade do réu
de
entender o caráter ilícito da conduta, não há que se falar em necessidade
de
instauração
de incidente de insanidade mental. De
mais a mais, tal premissa somente poderia ser desconstituída mediante revolvimento
de
prova, o que não é viável em sede
de
writ.

7. Habeas corpus não conhecido.

(HC 239039/RO – Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, julgamento 23/08/2016, DJe 29/08/2016).

Dessa forma, não se identifica manifesto constrangimento ilegal imposto ao paciente passível de ser reparado em sede de Habeas Corpus.

Entendo, assim, que essa conjuntura fática justifica a manutenção da medida constritiva, em especial, para a garantia da ordem pública e da instrução criminal, nos termos do retro mencionado artigo 312 do Código de Processo Penal, não havendo espaço, neste momento processual, para a substituição da prisão preventiva, ainda não cumprida é de se frisar, por qualquer outra medida cautelar diversa.

No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradora de Justiça Márcia Jacobsen,
in verbis
(ID nº 2928001):

“(...) ao analisarmos a decisão que decretou a mencionada prisão do paciente não vislumbramos qualquer ilegalidade do referido decreto.

Contrariando o alegado pelo impetrante, observa-se que o douto magistrado fundamentou de forma correta a decretação de tal prisão preventiva, entendendo que tal medida se fazia necessária para a garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Deste modo, comprovada a materialidade e havendo indícios de autoria suficientes para embasar o decreto constritivo, em aliança à necessidade de garantia da ordem pública, sob a justificativa de periculosidade concreta do Paciente, e ainda, por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal, afasta-se qualquer indicativo de constrangimento ilegal e sobressai a necessidade de manutenção da custódia preventiva do paciente.

Destarte, evidente que a manutenção da prisão cautelar dos coactos encontra-se devidamente fundamentada, em pleno atendimento ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Quanto às condições pessoais do paciente que, de acordo com o impetrante são favoráveis, temos que elas não são, por si só, garantidoras de eventual direito subjetivo à liberdade, se outros elementos dos autos recomendarem a manutenção da prisão processual, que não resta elidida pelo simples fato de existirem circunstâncias pessoais benévolas ao réu.
(...)

Por fim, necessário consignar que, em casos como tal, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Assim, mostra-se evidente que os pedidos formulados pelo ilustre impetrante em favor do paciente não devem prosperar, vez que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado.

Por todo o exposto, opino pela
DENEGAÇÃO
da ordem pleiteada.
”

Com estas considerações, na mesma linha de pensamento do judicioso parecer da douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO - REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - PACIENTE FORAGIDO - PEDIDO DE REVOGAÇÃO – IMPROCEDENTE - NECESSIDADE DA MEDIDA – INSANIDADE MENTAL – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA - DENEGADA A ORDEM.

1- A decisão em que foi decretada a prisão preventiva do ora paciente encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, ressaltando a necessidade de garantia da ordem diante do risco de reiteração delitiva.

2- Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão e o paciente encontra-se foragido.

3- Em relação ao pedido de instauração de incidente de insanidade mental, mesmo que os laudos médicos juntados demonstrem o aparente quadro de ansiedade do paciente, o quadro médico não encontra guarida no texto legal, pois há necessidade de ser evidenciada dúvida robusta em relação à sua saúde mental, fato não verificado na hipótese dos autos.

4- ORDEM DENEGADA

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas; ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, denegar a ordem postulada, nos termos do voto do eminente Relator. À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.